Tribunal: TJDFT
Processo: 0747604-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747604-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELLA DA SILVA SAMPAIO, NATHALIA DA SILVA SAMPAIO, GABRIEL TEIXEIRA SAMPAIO AGRAVADO: RODRIGO OTAVIO DOS REIS MARRA, TERESA CRISTINA DOS REIS SARDINHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAFAELLA DA SILVA SAMPAIO, NATHALIA DA SILVA SAMPAIO, GABRIEL TEIXEIRA SAMPAIO (autores) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de DESPEJO, ajuizada em desfavor de RODRIGO OTAVIO DOS REIS MARRA e TERESA CRISTINA DOS REIS SARDINHA, processo n. 0744325-44.2023.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de liminar. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 176884964 – da origem): “Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO DE CONTRATO com PEDIDO LIMINAR ajuizada por RAFAELLA DA SILVA SAMPAIO, NATHALIA DA SILVA SAMPAIO e GABRIEL TEIXEIRA SAMPAIO em desfavor de RODRIGO OTAVIO DOS REIS MARRA e TERESA CRISTINA DOS REIS SARDINHA. O cerne do processo refere-se ao contrato de locação Localizado na Chácara 231, Lote 27, no Setor Habitacional Vicente Pires-DF, Rua 05, Apartamento no 205 celebrado pelo Espólio de José Edilmo Sampaio com os requeridos. Segundo narram os autores, seriam legítimos sucessores do Espólio de José Edilmo Sampaio, e o bem em questão teria lhes sido outorgado por meio de sentença homologatória de partilha. O referido contrato de locação teria sido celebrado em 13.06.2023. Apesar disso, os requerentes sustentam que o primeiro demandado tem causado inúmeros problemas, desde barulhos excessivos até atear fogo no prédio. Em sede de tutela de urgência, requereu fosse determinada a desocupação pelo primeiro demandado, do imóvel, sito apartamento 205, da Chácara 231, Lote 27, no Setor Habitacional Vicente Pires-DF. Alegou descumprimento da cláusula 7.2 do contrato, probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo. Decisão de emenda à ID 176574650 para esclarecimento da legitimidade. Emenda à inicial ao ID 176692391 apresentando sentença homologatória do esboço de partilha. Relatei. Decido. De início, recebo a emenda à inicial de ID 176692391. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A situação em apreço não se enquadra em nenhuma das hipóteses permitida de despejo no âmbito da lei 8.245/1991: Lei 8.245/1991. Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência o sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) Para além disso, o contrato fora celebrado por 12 (doze) meses, de modo que a retomada do imóvel deve obedecer ao disposto no 47 da referida legislação, não se enquadrando também na hipótese em apreço. Isso porque o que a parte autora pretende - em bem verdade - é a própria antecipação da rescisão contratual com base no descumprimento da cláusula 7.2 do contrato vergastado, cujo teor passo a transcrever: 7.2- O uso do imóvel não poderá, sob pena de despejo, comprometer a moralidade, os bons costumes ou o sossego dos vizinhos, devendo o(a) LOCATÁRIO(A) respeitar também os limites do silêncio e os padrões estabelecidos para as áreas de uso comuns (Ex: hall de entrada, fachada, hall de elevadores, portas de entrada, janelas e outras), bem como obedecer às normas gerais do condomínio onde se situa o imóvel, estabelecidas por sua convenção, regimento interno ou por assembleia geral. O argumento da parte autora é no sentido de que o primeiro demandado tem causado inúmeros problemas, desde barulhos excessivos até atear fogo no prédio. Em que pese a gravidade dos fatos alegados, não se olvida que o feito demanda maior instrução probatória, permitindo-se o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte requerida. Frisa-se que o deferimento da tutela também causaria dano irreversível, privando a parte requerida - sem o prévio contraditório e ampla defesa - do seu direito à moradia, o que não encontra respaldo nas provas juntadas nos autos. Pelo exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PRETENDIDA. CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC/2015). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou Defensor Público. Autorizo, caso haja necessidade, o cumprimento dos atos processuais nos termos do art. 212, § 2o, do CPC/2015. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (RENAJUD, INFOSEG e SIEL), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s).” Inconformados, os autores recorrem. Alegam que celebraram contrato de locação de imóvel residencial com o agravado (locatário), no qual se prevê cláusula de despejo (7.2), por violação contratual, o que seria lastro suficiente de probabilidade do direito. Assevera ainda que há elementos comprobatórios a fundar seu direito, a saber: “o abaixo assinado dos moradores para retirada do 1o agravado do imóvel (ID 176384142); a escritura declaratória dos inúmeros problemas causados pelo locatário, ora 1o agravado (ID 176384246); as conversas com o 1o agravado, sobre os problemas pelo mesmo causado (ID 176384249); além dos vídeos das infiltrações do imóvel causados por culpa do 1o agravado (ID 176384253 e ID 176384254).” Liminarmente requer seja deferida ordem de despejo, “para desocupação imediata do imóvel, sito apartamento 205, da Chácara 231, Lote 27, no Setor Habitacional Vicente Pires-DF, vez que, sem sombra de dúvidas, poderá causar danos irreparáveis ou de difícil reparação aos agravantes, aos demais condôminos e, até mesmo, ao próprio 1o agravado;” No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 53197983. É o que basta para a análise do pedido de liminar. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, segundo o artigo 300 do mesmo código, a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, existem dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator quando do exame do pedido liminar: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano resultante do tempo de tramitação do processo. Trata-se contrato de locação de imóvel residencial, por prazo determinado (12 meses, de 15/06/2023 a 14/06/2024 - ID 176384124 dos autos de origem). Logo, notório que ainda não decorreu o prazo da locação, de modo que a retomada do imóvel pelo locador não seria regra. Os locadores imputam má conduta do locatário/agravado como motivo para a rescisão do contrato, alegando ainda a previsão contratual neste sentido, no caso, a cláusula 7.2 (ID 176384124 dos autos de origem). Confira-se: “7.2- O uso do imóvel não poderá, sob pena de despejo, comprometer a moralidade, os bons costumes ou o sossego dos vizinhos, devendo o(a) LOCATÁRIO(A) respeitar também os limites do silêncio e os padrões estabelecidos para as áreas de uso comuns (Ex: hall de entrada, fachada, hall de elevadores, portas de entrada, janelas e outras), bem como obedecer às normas gerais do condomínio onde se situa o imóvel, estabelecidas por sua convenção, regimento interno ou por assembleia geral.” In casu, cumpre salientar às recorrentes que apesar da gravidade das condutas imputadas ao agravado/réu, tais fatos ensejam necessária dilação probatória, pois, em princípio, nos autos de origem, não há a ocorrência emitida pelo Corpo de Bombeiros atestando o atendimento, assim como não consta ocorrência policial da perturbação do sossego. Registre-se, também, que não foi juntado ainda eventuais imagens do comportamento do agravado/réu revirando lixo, invadindo restaurante, ou provocando e ameaçando moradores. Portanto, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos apresentados, mas, infelizmente, ao menos nesta cognição sumária não se viabiliza deferir monocraticamente a liminar pleiteada. Impende ressaltar ainda que, quanto ao alegado perigo de dano, sabidamente eventuais prejuízos causados pelo comportamento do locatário, podem e até devem ser objeto de ressarcimento, seja a locadora, ou aos vizinhos. Logo, ausentes os requisito cumulativos e imprescindíveis autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator